Tribunal: TJDFT
Processo: 0720459-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720459-49.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A EMBARGADO: JOSE AUGUSTO ASSUNCAO OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 18531627) opostos por BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e OAS EMPREENDIMENTOS S/A contra JOSE AUGUSTO ASSUNCAO OLIVEIRA em face de Acórdão (ID 18233666) que negou provimento ao Agravo Interno e deu provimento ao Agravo de Instrumento. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2020 16:51:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador